Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720316-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTIAGO SALES AGRAVADO: SOLIDONIO CARVALHO COMERCIO DE MOVEIS PARA COZINHA LTDA, NAIANE SOLIDONIO CARVALHO, ELISEU DIAS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Santiago Sales contra decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos réus Naiane Solidonio Carvalho e Eliseu Dias Carvalho. A agravante narra que, no dia 20/12/2022, as partes firmaram contrato de aquisição de móveis planejados e que, após o pagamento, estes não foram confeccionados nem instalados em seu apartamento, fato que tem gerado grande desgaste financeiro e emocional. Após diversos contatos e negativa do serviço por partes dos agravados, depois de registrar reclamação junto ao Procon/DF e de os notificar extrajudicialmente, descobriu, através de matéria jornalística, que o agravado Eliseu estava sendo investigado pela PCDF, por aplicar vários golpes contra seus clientes. Argumenta que, apesar de Eliseu não ser sócio da empresa que contratou os móveis, era ele quem intermediava o contrato e assinava os documentos de prestação de serviço, cabendo mencionar que é esposo da sócia da empresa agravada, e que juntos utilizam suas empresas para promover enriquecimento ilícito e aplicar golpes em seus clientes. Sustenta, ainda, que os agravados estão desfazendo de seu patrimônio a fim de frustrar seus credores no futuro, conforme se verifica da compra e venda do imóvel relatado na reportagem. Alega que a decisão agravada se antecipou ao determinar a exclusão dos réus da demanda, uma vez que, pela teoria da asserção, a aferição da legitimidade é realizada à luz do que o autor alega na inicial e não do direito provado, sendo que é incontestável a pertinência subjetiva aos fatos narrados na exordial. Pondera que ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o Juiz de origem se antecipou o julgamento do mérito, antes mesmo da citação da pessoa jurídica interessada. Assevera que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado em sede da ação de indenização por danos materiais e morais, foi devidamente acompanhado de prova documental dos indícios de fraude à execução e desvio patrimonial por parte dos agravados, conforme os fatos narrados. Requer a concessão da tutela antecipada para que seja reconhecida a legitimidade passiva do agravado Eliseu Dias Carvalho e para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, para que a sua sócia Naiane Solidonio Carvalho seja mantida no polo passivo, respondendo solidariamente pelo débito cobrado, bem como que seja deferida a pretensão liminar de arresto via SISBAJUD de tantos bens quantos se encontrarem no local da sede da empresa e da residência dos demais réus. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja confirmada a tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Primeiramente, registre-se que a tese recursal se mostra relevante, notadamente quanto à alegação de que a decisão agravada teria incorrido em antecipação do julgamento do próprio mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como na análise da legitimidade passiva dos réus. É dizer, em análise prelibatória, deve-se prestigiar a admissão do incidente e a citação dos demandados, de modo a formar-se o contraditório, desde que a petição indique objetivamente a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e esteja acompanhada de prova mínima dos indícios alegados, bem como que haja pertinência subjetiva referente aos réus na demanda. No caso, depreende-se que a agravante indicou os fatos que entende suficientes à caracterização do abuso da personalidade e da confusão patrimonial, quais sejam, a existência de sócios em comum com empresas do mesmo ramo e integrantes do mesmo grupo familiar, o uso das empresas para realizar golpes em diversos clientes relatados nas reportagens jornalísticas, o desfazimento do imóvel após os processos de execução que estão respondendo, as investigações realizadas pela Polícia Civil do DF, por estelionatos praticados pelo agravado Eliseu. Para comprovar os fatos alegados, foram juntados diversos documentos nesse sentido, entre estes notificação extrajudicial, reclamação ao Procon, boletim de ocorrência, histórico de conversas com a empresa e com o réu Eliseu, contrato de compra e venda de imóvel de luxo para, alegadamente, frustrar os credores, processo judicial instaurado por banco, diversas matérias e reportagens jornalísticas que tornaram o caso de conhecimento público e relatório final do inquérito policial (ID no 157998447 ao ID No 157998463). Quanto à pretensão de que sejam mantidos os réus Naiane Solidonio Carvalho e seu marido Eliseu Dias Carvalho, de igual modo lhe assiste razão, uma vez que da própria narrativa dos fatos e dos documentos juntados aos autos, observa-se que o Eliseu é quem intermediava as negociações, assinando comprovantes, sendo, inclusive o marido da sócia da empresa, o que, tratando-se de relação de consumo, pela teoria da aparência, torna possível sua pertinência subjetiva. Já a agravada Naiane, observando-se os indícios acima referidos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, deve integrar o polo passivo da demanda, uma vez que é sócia da empresa ré. Assim, em juízo perfunctório, não se pode afirmar que sejam absolutamente inexistentes os indícios minimamente suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à pertinência subjetiva dos agravados, sem prejuízo do maior aprofundamento na valoração das alegações e provas apresentadas por ocasião do seu oportuno julgamento. Quanto ao outro requisito para a antecipação da tutela, destaque-se que o risco ao resultado útil do incidente advém do indevido alongamento do curso processual, com possibilidade de dissipação patrimonial ao longo do tempo necessário à conclusão do presente recurso. Por outro lado, no que tange à pretensão de arresto via SISBAJUD e de tantos bens quantos se encontrarem no local da sede da empresa e da residência dos demais réus, a pretensão deve ser acolhida parcialmente. Em relação à empresa agravada, muito embora se reconheça a excepcionalidade da medida, especialmente em sede de processo de conhecimento, no caso concreto ela se encontra devidamente justificada na circunstância de que a sua não efetivação imediata traria sério risco de frustração do resultado útil do processo. No entanto, apesar do deferimento da manutenção dos agravados Naiane e Eliseu na demanda em tela, bem como da observância de sua pertinência subjetiva, imperioso o indeferimento do arresto, em sede de ação de conhecimento, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar nesta fase, mormente quando requerida contra sócio da empresa e terceiro interessado ao contrato. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida, para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo-se no polo passivo os réus Naiane Solidonio Carvalho e Eliseu Dias Carvalho, bem como para determinar o arresto via Sisbajud e dos bens que se encontrarem no local da sede da empresa ré Solidonio Carvalho Comércio de Móveis para Cozinha Ltda. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator